Tribunal: TJMT
Processo: 1009662-47.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009662-47.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CASTANHA MAIA - CPF: 058.096.621-61 (RECORRENTE), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), PERFIS PESQUISAS MARKETING & ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 73.443.038/0001-02 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009662-47.2021.8.11.0003

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
PERFIS PESQUISAS MARKETING & ASSESSORIA LTDA

Parte Recorrida(s):
BRUNO CASTANHA MAIA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/06/2023

Ordem na pauta: 12

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS E FORMATURA – DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DO CONTRATO DIANTE DA IMPRECISÃO OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 – MULTA CONTRATURAL ABUSIVA - REDUÇÃO DO VALOR DEVIDA – RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR DE ACORDO COM O MONTANTE PAGO, DESCONTADA A MULTA RESCISÓRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa por rescisão contratual previamente pactuada entre as partes comporta redução, notadamente em razão do cenário de instabilidade econômico-financeira e de calamidade de saúde pública ocasionados pela pandemia do novo coronavírus.

No percentual fixado a título de multa por rescisão contratual está compreendido eventuais gastos com o formando no curso do contrato, de acordo com os termos do pacto, de modo que a restituição ao consumidor deve ocorrer descontado apenas o valore pertinente à multa rescisória.

Compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido, porquanto não se está diante de dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

Inexistindo elementos mínimos de que o consumidor tenha sofrido qualquer ofensa a atributo personalíssimo, ou, ainda, ausente evidências de que despendido tempo razoável para a resolução do problema na seara administrativa, não há falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte demandada ante sentença proferida em ação de rescisão contratual que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a rescisão do contrato de realização de eventos e festa de formatura do recorrido no curso de Direito, bem assim a devolução da quantia paga por ele até aquele momento, abatida a multa de 25%.

A r. sentença ainda condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A empresa recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja aplicada multa de 50%, conforme previsão contratual para a hipótese, bem como seja descontado o valor de R$ 1.812,00 (mil oitocentos e doze reais), correspondente aos 2 (dois) eventos também objeto do contrato, quais sejam, “meio advogado” e “Festa 100 dias”, que o recorrido participou regularmente.

Ainda, defende que não há fundamentos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, posto que o mero descumprimento contratual não é capaz, por si só, de caracterizar danos morais indenizáveis.

Em contrarrazões, o recorrido pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o contrato objeto desta lide tem como objeto a prestação de serviços de organização geral de eventos, cerimonial, assessoria, decoração, buffet, locação e demais atos necessários para a realização dos eventos “Meio Advogado”, “Festa 100 dias”, “Descerramento de placa”, “Aula da saudade”, “culto ecumênico”, “Jantar de Homenagem” e “Baile de Gala”, consoante descrição da cláusula 1ª do instrumento acostado ao id. 159331363.

O recorrido anuiu com os termos do aludido ajuste, cabendo a ele o pagamento da quantia de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), dividida em 34 (trinta e quatro) parcelas mensais, por boleto bancário, com início na data 10/05/2018 e final em 10/03/2021 (cláusula 5ª).

Todavia, em razão dos efeitos da pandemia ocasionada pela COVID-19, o recorrido, na data de 13/02/2021, procurou a empresa recorrente a fim de rescindir o contrato, tendo em vista a incerteza quanto à realização dos eventos faltantes, com o cancelamento do baile de gala para a data previamente contratada.

Em contestação, a empresa ré afirma que o recorrido participou de dois dos eventos descritos na cláusula 1ª do contrato de prestação de serviços, o que foi confirmado pelo autor em sede de impugnação à contestação, o que, portanto, ensejaria a cobrança proporcional do consumidor pelos eventos que já havia usufruído.

Ocorre que, conforme previsão contida no parágrafo primeiro da cláusula 6ª do contrato em discussão, no caso de rescisão contratual após 6 meses das solenidades, a multa a ser cobrada deveria ser de 50% sobre o valor total firmado, senão vejamos:

Desse modo, não há justificativa para a cobrança parcial de valores do consumidor, ora recorrido, levando-se em consideração os eventos que já tenha participado antes do pedido de rescisão do ajuste, como pretende a empresa recorrente, uma vez que eventuais ônus decorrentes da quebra contratual já se encontram previstos na referida cláusula.

Proceder à cobrança tal como objetiva a recorrente configuraria verdadeiro
bis in idem
, que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, além de se afigurar ônus excessivo ao consumidor.

Logo, não há falar na cobrança proporcional dos montantes equivalentes aos eventos participados pelo recorrido.

Já em relação à multa por rescisão contratual, prevista na cláusula 6ª, tem-se que em situações normais e de equilíbrio contratual a vontade das partes expressa por meio das cláusulas contratuais acordadas e aceitas voluntariamente deve prevalecer, de modo que, se inexiste previsão de que o contratante se responsabiliza pelos danos decorrentes de caso fortuito ou força maior, tal fardo não deve lhe ser imputado.

No entanto, no caso destes autos, ainda que haja previsão contratual de multa para a hipótese de rescisão contratual, esta operou-se em virtude do contexto pandêmico que assolou toda a população mundial.

Ademais, não há previsão no aludido contrato, ou outras provas nos autos, de que o consumidor tenha se comprometido a responder única e exclusivamente pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito e/ou força maior.

Conclui-se, portanto, que o pedido de rescisão do contrato se deu em razão exclusiva do novo cenário pelo qual toda a sociedade mundial vivenciou, e ainda vivencia, como reflexo da pandemia ocasionada pela COVID-19, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, razão pela qual que não pode o consumidor, sozinho, suportar os ônus da relação contratual.

Igualmente, não pode a empresa recorrente, que também teve suas atividades impactadas devido ao fechamento obrigatório de suas portas durante o período de quarentena, suportar exclusivamente os prejuízos decorrentes da mencionada situação, cabendo, neste caso concreto, a flexibilização das normas legais e contratuais.

A propósito do tema:

AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUMIDOR. PANDEMIA. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM FORMATURA. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 20% PARA 10% DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/20. A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido da autora para declarar a resilição do contrato (fls. 16/17) e condenar a ré à restituição de 80% dos valores pagos, reconhecendo-se invalidade da multa contratual de 50%. Recurso apenas da autora com as seguintes finalidades: (i) restituição integral ou (ii) sucessivamente, restituição de 90% dos valores pagos com incidência da correção monetária, a partir de cada pagamento. A autora não contribuiu para a remarcação do evento. Ocorrência de força maior. Retenção de 10% dos valores pagos, privilegiando-se o equilíbrio contratual.
Descabida a restituição integral, no caso concreto porque a situação de pandemia revelou-se excepcional, o que exigia da autora postura de solidariedade também em relação aos colegas de formatura. Prevalência do interesse coletivo, motivo suficiente para retenção parcial. Redução do percentual de retenção de 20% para 10%, uma vez que a desistência se deu com tempo suficiente para ré adequar seu orçamento (despesas com a festa), descontando-se a participação da autora.
Correção monetária devida a partir de cada desembolso por representar mera recomposição de valores. Ação parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10048811920218260664 SP 1004881-19.2021.8.26.0664, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022

Desse modo, entendo que a sentença objurgada não comporta reforma quanto a esse ponto, de modo que o percentual de 25% da multa rescisória deve ser mantido.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, a sentença impugnada merece reparos.

Isso porque,
compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido, porquanto não se está diante de dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade, consoante previsão do art. 5º, X, da Constituição Federal.

Na hipótese destes autos, contudo,
embora o recorrido defenda que vivenciou infortúnios desmedidos com a rescisão contratual em discussão, tendo, inclusive, promovido diversas
tentativas de solução extrajudicial e amigável da questão, as provas trazidas aos autos não são suficientes para caracterizar o abalo moral sofrido.

O recorrido apenas apresentou
prints
de tela contendo mensagens trocadas com preposto da empresa recorrente pelo aplicativo Whatsapp, por meio das quais não é possível vislumbrar que tenham ocorrido em dias alternados e frequentemente.

Ainda, anexa aos autos comprovante de envio de suposta notificação extrajudicial, sem, contudo, juntar seu conteúdo (id. 159331366).

Assim, não vislumbro azo à aplicação da teoria do desvio produtivo ao presente caso, já que o recorrido não comprova que despendeu tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa, afastando-se, também, o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais pelo desvio produtivo do consumidor.

Esta e. Turma Recursal já decidiu da mesma forma em situações análogas no julgamento dos recursos N.U 1005257-22.2022.8.11.0006, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 30/03/2023 e N.U 1001018-91.2021.8.11.0011, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 30/03/2023.

Destaca-se também precedente nesse mesmo sentido deste Relator:
N.U 1001100-25.2021.8.11.0011, Julgado em 18/08/2022.

Portanto, como não há prova de que a situação vivenciada tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga, já descontado o valor da multa, é o caso de julgar improcedente o pedido de danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
dou-lhe parcial provimento
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença impugnada.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023